Tribunal: TJSP
Processo: 2139412-72.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ordem inicialmente não conhecida por esta C. Câmara. Superveniência de determinação do Superior Tribunal de Justiça para conhecimento do writ. 2. Sentenciada condenada ao cumprimento de pena em regime fechado, beneficiada com a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

Ementa:
HABEAS CORPUS. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ordem inicialmente não conhecida por esta C. Câmara. Superveniência de determinação do Superior Tribunal de Justiça para conhecimento do writ. 2. Sentenciada condenada ao cumprimento de pena em regime fechado, beneficiada com a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. 3. Uso de tornozeleira eletrônica que não tem impedido a paciente ou seus filhos de comparecerem a consultas médicas agendadas ou ao Pronto Socorro. 4. Todos os pedidos direcionados ao Juízo da Execução, mediante comprovada necessidade, têm sido atendidos em prazo razoável. 5. Ordem denegada.